Tribunal: TJDFT
Processo: 0742060-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0742060-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CANARIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, TECNISA S.A. AGRAVADO: GEOVANNA BEATRIZ CASTRO SILVA RIBEIRO, FERNANDA GURGEL NOGUEIRA D E C I S Ã O Diante do interesse manifestado pela parte em acompanhar o julgamento do recurso, conforme dispõe o artigo 4o, inciso IV, da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021, determino a exclusão do presente recurso da pauta de julgamento virtual e sua inclusão na pauta para julgamento presencial pela Sexta Turma. Esclareço que este relator foi informado que, a partir da sessão de 15 de fevereiro de 2023, inclusive, a 6a Turma Cível se reunirá apenas presencialmente para julgamento de seus processos. Observe a Secretaria da Turma que o presente recurso é associado ao AI 0741925-94.2022.8.07.0000, devendo ser incluído na mesma pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 10 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator